Tribunal: TJPA
Processo: 0005719-80.2017.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005719-80.2017.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL COM LEITO DE ALTA COMPLEXIDADE. FRATURAS DIVERSAS. PRELIMINARES. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 793 DO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSIÇÃO DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE ASTREINTE NA PRÓPRIA SENTENÇA, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1.

Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Município de Parauapebas e ao Estado do Pará a transferência de paciente para hospital com leito de alta complexidade.

2.

De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo.

3.

A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela inexistência de interesse de agir ou pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sobretudo considerando a gravidade do estado de saúde em que a paciente se encontrava e a ausência de sua transferência imediata, além do disposto no art. 23, II, da CF, que estabelece a competência comum dos entes federativos em matéria de saúde.

4.

O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Precedentes do STJ. Preliminares de superveniente ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva rejeitadas.

5.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Assim, não há obrigatoriedade de inclusão da União como requerida. Por consequência, não há que se falar em incompetência absoluta do juízo sentenciante. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

6.

Em relação à reserva do possível, o STF já se posicionou no sentido de que tal teoria não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197).

7.

O direito à saúde é direito fundamental indissociável do direito à vida e à existência digna. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

8.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

9.

Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação de multa e o bloqueio de valores para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedentes do STJ. Art. 297 do CPC. Entretanto, no presente caso, o juízo
a quo
, na própria sentença, afastou a incidência de astreinte, haja vista o cumprimento da antecipação de tutela anteriormente deferida.

10.

Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do Reexame Necessário e manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 25ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/08/2020 a 31/08/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença prolatada pelo Juízo da

Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas (ID 2431456, p. 1-7), a qual julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação civil pública nº. 0005719-80.2017.8.14.0040, confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela, na qual foi determinado que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará efetivassem a transferência do paciente para hospital com leito de alta complexidade e com especialistas capacitados para os tratamentos e procedimentos cirúrgicos que se fizessem necessários.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública objetivando obrigar os entes demandados a efetivar a transferência do paciente para hospital de alta complexidade, para a realização de procedimentos cirúrgicos destinados ao tratamento de diversas fraturas sofridas em acidente de trânsito.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela pleiteada, determinando a transferência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município de Parauapebas, em sua contestação (ID 2431447, p. 2-6), alegou, em síntese: a) Efetivação da transferência do paciente antes da intimação; b) Não cabimento de aplicação de multa nas ações de obrigações contra o poder público; c) Improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, o Estado do Pará, em sua contestação (ID 2431448, p. 2-12), arguiu, em resumo: a) Preliminar de superveniente ausência de interesse processual, em razão do cumprimento da liminar; b) Preliminar de incompetência absoluta do juízo; c) Preliminar de ilegitimidade passiva; d) Necessidade de observância do princípio da reserva do possível; e) Improcedência dos pedidos.

A sentença de mérito confirmou os termos da antecipação de tutela deferida, excluindo apenas a incidência de multa, haja vista o cumprimento da tutela de urgência antes do julgamento (ID 2431456, p. 1-7).

Coube-me o feito por prevenção (ID 2592868).

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 3418421).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário - Sentença ilíquida

A sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II - Preliminares

II.1 - Superveniente ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva.

O Estado do Pará arguiu a superveniente ausência de interesse processual, tendo em vista o fato de que o Município requerido efetivou a transferência do paciente, conforme pleiteado na inicial.

Além disso, arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que o município de Parauapebas teria se habilitado à Gestão Plena do Sistema de Saúde Municipal, recebendo verbas federais e estaduais para desempenho de serviços na área de saúde, incluindo a internação pretendida.

O exercício do direito de ação provoca o Estado a emitir um provimento jurisdicional. O processo é o meio pelo qual se efetiva a jurisdição e não um fim em si mesmo. Assim, o processo deve ser conduzido de forma a viabilizar a efetiva solução ou pacificação dos conflitos, salvo se restar patente a ausência de alguma das condições da ação ou de algum dos pressupostos processuais.

Nesse contexto, o interesse processual e a legitimidade passiva devem ser averiguados à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se,
abstratamente consideradas
, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES
. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da
teoria da asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela inexistência de interesse de agir ou pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sobretudo considerando a gravidade do estado de saúde em que a paciente se encontrava e a ausência de sua transferência imediata, além do disposto no art. 23, II, da CF, que estabelece a competência comum dos entes federativos em matéria de saúde.

O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Este é o posicionamento do STJ, conforme se depreende do julgado abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

(...)

Recurso Especial não provido.

(REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

Rejeito, portanto, as preliminares de superveniente ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva.

II.2 – Preliminar de incompetência absoluta juízo
.

O Estado do Pará arguiu a incompetência absoluta do juízo sentenciante argumentando que o polo passivo deve ser integrado pelos entes das três esferas, já que cada um deles exerce atribuições previamente estipuladas por lei e se compensam financeiramente pela implementação das políticas públicas.

N
o julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Assim, não há obrigatoriedade de inclusão da União como requerida. Por consequência, não há que se falar em incompetência absoluta do juízo sentenciante. Rejeito, portanto, a preliminar tratada neste tópico.

III - Mérito

Trata-se de reexame de sentença que
julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Município de Parauapebas e ao Estado do Pará a transferência de paciente para hospital com leito de alta complexidade.

Além das preliminares já apreciadas e rejeitadas, o Estado do Pará alegou, em sua contestação, que o direito à saúde decorre de norma de eficácia limitada, sendo necessária a observância do princípio da reserva do possível.

Em relação à reserva do possível, o STF possui firme posicionamento no sentido de que tal teoria não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197).

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O direito à saúde é direito fundamental indissociável do direito à vida e à existência digna. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita.

O Município de Parauapebas, em sua defesa, arguiu a impossibilidade de aplicação de multa contra o poder público.

Na ocasião do deferimento da antecipação de tutela, o juízo
a quo
agiu acertadamente ao fixar multa para o caso de descumprimento da medida urgente, sendo a astreinte um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Neste ponto, a aplicação de multa ou a determinação de sequestro de valores nas contas bancárias dos réus, em quantia correspondente à obrigação imposta, é plenamente cabível e já tinha amparo em entendimento jurisprudencial do STJ ante da vigência do CPC/2015:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

Destaca-se que, no julgamento do REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013 (DJe 06/11/2013) pela sistemática dos recursos repetitivos, foi fixado o entendimento de que, nos casos de
“fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
.

O art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa ou a realização de bloqueio de verbas públicas
com o objetivo de garantir a efetivação de providência médica determinada judicialmente.

Não obstante a possibilidade de fixação de astreinte e a confirmação da tutela provisória anteriormente deferida, o juízo
a quo
consignou, na própria sentença, o afastamento da incidência de multa, haja vista que a parte autora e os requeridos já tinham comunicado o integral cumprimento da determinação judicial emitida em favor do paciente (Vide ID 2431456, p. 6).

Diante das razões acima expostas
, conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/09/2020